Tribunal: STF
Processo: MS 39988
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Randolfo Ribeiro Ramalho Filho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.271.382, a qual, segundo alegado, teria usurpado a competência desta Suprema Corte quando negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário.



    Sustenta que "a N. Corte Superior impede o trâmite do recurso extraordinário – recurso de competência do E. Supremo Tribunal Federal sob alegação de que a decisão que nega seguimento ao recurso excepcional teria sido “fundamentada claramente” ao negar seguimento em razão da suposta incidência dos Temas 181 e 339 do STF" (eDoc 1, p. 2). 



    Aduz que "inexiste recurso processual cabível contra a decisão ora impugnada (decisão proferida em sede de embargos de declaração em agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário), situação que permite o manejo do remédio constitucional para a proteção do direito líquido e certo do Impetrante - art. 1º, III, 5º, II, XXXV, LIV, LV, 37 e 93, IX da CR/88" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "o objeto do recurso extraordinário, recurso que se busca destrancar, tem como razão de ser a negativa de prestação da tutela jurisdicional pelo E. STJ, visto que deixa de prestar a tutela – apreciação do recurso especial de sua competência – com base em fundamentação INCORRETA E INEXISTENTE." (eDoc 1, p. 4)



    Assevera que "o ponto central do recurso extraordinário, como dito, não é o mérito do recurso especial, mas sim a nulidade da r. decisão proferida pelo E. STJ que não conheceu do recurso pela suposta intempestividade do mesmo se baseando numa suposta decisão do TJSP que inexiste!!!" (eDoc 1, p. 8)



    Ao final, requer a concessão da segurança "a fim de cassar/cancelar/declarar nula a r. decisão emanada pelo E. Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar o processamento do recurso extraordinário perante esta Corte Suprema" (eDoc 1, p. 28).



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de autoridades que não aquelas catalogadas no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016).



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Incompetente, pois, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, uma vez que se trata de julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.806-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19.10.2020, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso).Súmula 624/STF. Precedentes.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” (MS 36.755-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020, grifei)



    3.Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente